Tribunal: TJDFT
Processo: 0000219-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA. PERDA DE CARGO PÚBLICO. CONFISCO DE AUTOMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Se o conjunto probatório é robusto em demonstrar que os entorpecentes apreendidos pertenciam aos réus, sendo que a quantidade era incompatível com o uso e um dos réus teve mensagens telefônicas interceptadas que comprovam envolvimento com a difusão ilícita, não se revela caso de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006.
2. A quantidade da droga apreendida deve ser analisada como circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006 e, juntamente com a natureza, compõem vetor único. No caso, a quantidade de maconha apreendida foi relativamente elevada – quase 500 gramas –, mas se tratam de dois corréus e não se trata de entorpecente com elevado potencial nocivo, razão pela qual não há fundamento para aumento na primeira fase da dosimetria.
3. O cargo de policial penal é incompatível com traficância de drogas e, ainda quando a condenação reconheça o tráfico privilegiado, estará presente grave “violação de dever para com a Administração Pública”, conforme previsão do artigo 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal. Precedentes.
4. Inviável a restituição de veículo apreendido quando comprovada a sua utilização para o cometimento do crime, pois os réus foram presos em flagrante transportando porção de maconha no automóvel.
5. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
6. Recurso de Eduardo parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
7. Recurso de Ivonei parcialmente provido.